Tribunal: STF
Processo: HC 213318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Bernardelli Borges, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 157.093/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 334, § 1º, inciso IV, do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em suma, nulidade da citação por hora certa e por consequência da Ação Penal.



    Aduz, para tanto, que



    “No caso dos autos, fica evidente, que o procedimento previsto nos arts. 252 a 254 do CPC, não foi observado, uma vez que, não restou demonstrada a ocultação do Paciente e não se vislumbrou todos os endereços. Além disso, o comparecimento do Oficial de Justiça se deu em momento anterior ao que foi informado a Sra. Beatriz Pinheiro da Cunha (empregada da administração do condomínio) que acabou recebendo a citação.” 



    Requer seja concedida a ordem de habeas corpus “para declarar a nulidade da ação penal, desde a “citação”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 334, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADOS INDÍCIOS. ALTERAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO QUE EXIGIRIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



1. Nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal, o oficial de justiça, verificando que o réu se oculta para não ser citado, certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. 



2. Na hipótese, a Corte de origem constatou a regularidade do ato citatório por hora certa, visto que, por seis vezes, o oficial de justiça teria comparecido ao endereço constante dos autos para citação do ora agravante e este não se encontrava presente, além de promover outras diligências, havendo fundada suspeita de ocultação do acusado. 



3. Inviável a reversão do julgado quanto à ocultação do réu para o recebimento do mandado de citação, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento das provas dos autos, providência inviável na via do mandamus (RHC 75.048/BA, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016). 



4. No curso do processo penal, o reconhecimento de nulidades reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte (princípio pas de nullité sans grief, positivado pelo art. 563 do CPP), a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque, conforme entendeu a Corte de origem, o agravante "vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública da União nos autos da Ação Penal originária, de forma que garantidos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, já tendo sido apresentada resposta à acusação e, inclusive, designada audiência de instrução pelo juízo primevo" (e-STJ fl. 40). 



5. Agravo regimental improvido.”(Doc. 2 e-STJ Fl.420)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    No que concerne a regularidade da citação por hora certa, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:



    “Na hipótese, a Corte de origem constatou a regularidade do ato citatório por hora certa, visto que, por seis vezes, o oficial de justiça teria comparecido ao endereço constante dos autos para citação do ora agravante e este não se encontrava presente, além de promover outras diligências, havendo fundada suspeita de ocultação do acusado.” 



    Logo, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado, além de estar em plena sintonia com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade da citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal. In verbis:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal. 



    2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica. 



    3. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 



    4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE nº 635.145/RS, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/17).”



    Ademais, para divergir quanto à ocultação do acusado para não ser citado, conforme concluíram as instâncias ordinárias, seria necessário e reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente